Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-84.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. LESÃO CORPORAL PRATICADA PELO GENITOR SOB PRETEXTO DE DISCIPLINA E CORREÇÃO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. . RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal, prevista no no art. 129, §§ 7o e 9o, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma dos arts. 5o, I e II, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a conduta do réu, que agrediu sua filha de cinco anos com um cinto, configura o crime de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica; (ii) determinar se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal implica bis in idem, diante da majorante do art. 129, § 7o, do mesmo diploma legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de lesão corporal exige apenas dolo genérico, sendo suficiente a vontade de ofender a integridade física da vítima ou a assunção do risco de produzi-la. A alegada intenção de corrigir não descaracteriza o dolo, sobretudo quando a conduta gera lesões físicas constatadas por laudo pericial.
4. O art. 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente veda expressamente o uso de castigo físico como forma de correção ou disciplina, tornando penalmente relevante a conduta agressiva mesmo sob pretexto educativo.
5. IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §§ 7o e 9o; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, I; ECA, art. 18-A.
Jurisprudência relevante citada: T TJDFT, Acórdão 1363191, 0705673-46.2019.8.07.0017, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 12/08/2021, DJe 25/08/2021. TJDFT, Acórdão 1958581, 0717836-61.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025, DJe 05/02/2025. STJ, REsp 2.026.129/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 3a Seção, j. 12/06/2024, DJe 24/06/2024 (Tema 1197).